Tribunal: TJES
Processo: 0019577-64.2016.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2023-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0019577-64.2016.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: LUIZ CLAUDIO QUINTANEIRO e outros

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXTINÇÃO POR ABANDONO – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS –
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS PATRONOS ACERCA DO DESPACHO DE DETERMINA A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE
–
CITAÇÃO –
SÚMULA 240 DO STJ – INAPLICÁVEL –
PARTE EXECUTADA QUE REQUER A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Extingue-se o processo, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 485, III, §1º do CPC/15.

2. Cumpridos os requisitos legais, inexiste necessidade de intimação do causídico acerca do despacho que determinou a intimação pessoal das partes, pois este já havido sido devidamente intimado para dar andamento no feito e permaneceu inerte.

3. Inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ ao presente caso, pois é cediço que essa orientação visa proteger os interesses do próprio demandado, a fim de se evitar um indevido julgamento sem resolução do mérito, assim como uma burla indireta ao artigo 485, § 4º, do CPC.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0019577-64.2016.8.08.0014

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADO: LUIZ CLAUDIO QUINTANEIRO
ME

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
BANCO BRADESCO S/A
, pois irresignado com a sentença de fls. 105/105-verso, integrada no ID 6503116, que, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara de Colatina, julgou extinta a
execução de título extrajudicial
ajuizada em face de
LUIZ CLAUDIO QUINTANEIRO
ME
, com base no art. 485, III, § 1º, do CPC.

Em suas razões de fls. 458/472, o recorrente alega que (i) para configurar o abandono da causa pela parte autora, o § 1º, do artigo 485 do CPC, exige a intimação dos patronos da parte acerca do despacho que determina a intimação pessoal para sanar o vício; e (ii) nos termos da Súmula nº 240 do STJ, a extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.

Contrarrazões apresentadas no ID 6503120.

Para um melhor deslinde da questão, faço um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Compulsando os autos, observo que o
BANCO BRADESCO S/A
ajuizou a presente
execução de título extrajudicial
em face de
LUIZ CLAUDIO QUINTANEIRO
ME
visando, em suma, a satisfação da quantia de R$ 76.835,73 (setenta e seis mil, oitocentos e trinta e cinco reais e setenta e três centavos) representada na Cédula de Crédito Bancário nº 009.546.168.

Após a citação do executado, não foram localizados bens passíveis de penhora, sendo, então, intimado o banco exequente para ciência acerca do BACENJUD. Diante da inércia da instituição financeira por mais de 30 (trinta) dias, a parte autora foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento no feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, oportunidade, na qual não foi praticado nenhum ato processual.

Em continuidade, sobreveio a sentença que reconheceu o abandono da parte autora, julgando o processo extinto sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, III, § 1º, do CPC, condenando, ainda, o exequente “
ao pagamento das custas e despesas processuais
”.

Irresignado, o executado opôs embargos de declaração questionando a ausência de condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, os quais não foram acolhidos.

Por outro lado, o exequente interpôs o recurso de apelação que passo a apreciar.

Analisando detidamente os autos, vislumbro que as razões recursais não merecem prevalecer. Explico.

O artigo 485, III e § 1°, do CPC/15 estabelece os requisitos indispensáveis à extinção do processo por abandono de causa, senão vejamos:

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1
o

Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Vê-se, pois, que a determinação legal é no sentido de que o processo somente poderá ser extinto, sem resolução de mérito, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias e permanecer inerte após ser intimado, pessoalmente, para dar prosseguimento ao feito em 05 (cinco) dias.

No caso em testilha, colho dos autos todos os requisitos previstos na legislação para o reconhecimento do abandono da causa, uma vez que:
(i)
a parte recorrente foi devidamente intimada, por meio de seu advogado no Diário da Justiça, com a finalidade de se manifestar acerca dos avisos de recebimento, contudo,
manteve-se inerte
e
(ii)
após restar constatado que o autor não se manifestou, passando mais de 30 (trinta) dias de autos paralisados, foi intimado pessoalmente para diligenciar quanto ao prosseguimento do feito no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, não se manifestando por mais uma vez.

Feito esse necessário registro, cito os seguintes precedentes desta eg. Corte de Justiça a título ilustrativo. Vejamos:

EMENTA: PROCESSO CIVIL.
APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE. APROVEITAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1)
Deve-se observar que, quando o autor abandonar a causa por mais de trinta dias, o juiz apenas extinguirá o feito sem resolução de mérito se a parte, após ser devidamente intimada, não suprir a falta em 5 (cinco) dias, nos termos do §1º do art. 485 do CPC⁄15
. 2) O princípio da efetividade, entendido a partir da instrumentalidade das formas e celeridade processual, visa garantir uma prestação jurisdicional justa. Dessa forma, não pode ser utilizado para burlar a lei e perpetuar o processamento de ações, especialmente em hipóteses onde a parte não cumpre as diligências que lhe cabem. 3) Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Apelação, 30150041728, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/12/2016, Data da Publicação no Diário: 15/12/2016)

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. ART. 485, III, DO NCPC
. EXIGÊNCIA DA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. INÉRCIA EVIDENCIADA (NCPC, ART. 485, §1º). DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO PATRONO. PRECEDENTES. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Tendo ocorrida a intimação pessoal da parte autora para impulsionar o feito, em 05 (cinco) dias, conforme determina o § 1º do art. 485 do NCPC, e tendo esta deixado transcorrer in albis o prazo concedido, deve ser mantida a extinção do processo, eis que evidenciada a sua desídia, sendo desnecessária, para se decretar a extinção do feito, a intimação do seu patrono para tanto, porquanto já deixara de praticar atos que lhe competia em momento anterior
. Precedentes do c. STJ. 2. Recurso improvido.

(TJES, Classe: Apelação, 30140055713, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/10/2016, Data da Publicação no Diário: 06/10/2016)

Nesse passo, penso que inexiste necessidade de intimação do causídico acerca do despacho que determinou a intimação pessoal das partes, pois este já havido sido devidamente intimado para dar andamento no feito e permaneceu inerte. Nesse sentido, cito os seguintes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ACERCA DO DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NOS TERMOS DO § 1º, DO ART. 485 DO CPC
. ATO DEVIDAMENTE PUBLICADO NO SISTEMA PROJUDI. PUBLICAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INTIMAÇÃO. PRECEDENTES DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Para a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, faz-se necessária somente a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, não havendo que se falar em necessidade de intimação do advogado acerca do despacho que determinou a intimação pessoal de seu cliente
. 2. A publicação e a intimação são atos processuais diversos. A publicação consiste em tornar público o ato processual, dando-se por meio de sessão pública (audiência) ou pela juntada do ato judicial aos autos, ao passo que a intimação é ato pelo qual se dá conhecimento dele às partes, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo para a prática de determinados atos, interposição de recursos etc.
3. O despacho que determinou a intimação pessoal da parte Autora para dar andamento ao feito foi devidamente publicado, motivo pelo qual não há falar em nulidade ou ofensa ao princípio da publicidade. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJRR; AC 0010.15.815252-9; Rel. Des. Jefferson Fernandes; DJERR 26/09/2017; Pág. 22)

_____________________

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO ACERCA DO DESPACHO QUE DETERMINOU A INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO, NOS TERMOS DO § 1º, DO ART. 485 DO CPC
. ATO DEVIDAMENTE PUBLICADO NO SISTEMA PROJUDI. PUBLICAÇÃO QUE NÃO SE CONFUNDE COM A INTIMAÇÃO
. NECESSIDADE DE REQUERIMENTO DA PARTE PARA A EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO. SÚMULA Nº 240 DO STJ. INAPLICABILIDADE NO CASO EM APREÇO. RÉU NÃO CITADO. DESNECESSIDADE NAS HIPÓTESES DE NÃO FORMAÇÃO DA RELAÇÃO BILATERAL. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1.
Para a extinção do feito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC, faz-se necessária somente a intimação pessoal da parte para dar andamento ao feito, no prazo de 05 dias, não havendo que se falar em necessidade de intimação do advogado acerca do despacho que determinou a intimação pessoal de seu cliente.
2. A publicação e a intimação são atos processuais diversos. A publicação consiste em tornar público o ato processual, dando-se por meio de sessão pública (audiência) ou pela juntada do ato judicial aos autos, ao passo que a intimação é ato pelo qual se dá conhecimento dele às partes, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo para a prática de determinados atos, interposição de recursos etc.
3. O despacho que determinou a intimação pessoal da parte Autora para dar andamento ao feito foi devidamente publicado, motivo pelo qual não há falar em nulidade ou ofensa ao princípio da publicidade. 4. Inaplicável o entendimento sedimentado na Súmula de jurisprudência nº 240 do Colendo STJ (A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu), pois sua incidência se restringe aos feitos em que a relação jurídico-processual já se encontra aperfeiçoada, com a citação da parte ré. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJRR; AC 0010.13.719796-7; Rel. Des. Jefferson Fernandes; DJERR 26/09/2017; Pág. 18)

Com relação à necessidade de requerimento do réu, entendo pela inaplicabilidade da Súmula 240 do STJ ao presente caso.

É cediço que essa orientação visa proteger os interesses do próprio demandado, a fim de se evitar um indevido julgamento sem resolução do mérito, assim como uma burla indireta ao artigo 485, § 4º, do CPC
1
.

No caso, em que pese a citação do executado, verifica-se que, em contrarrazões ao recurso, este requereu o desprovimento do recurso, de modo que resta configurada a sua intenção na permanência do reconhecimento do abandono.

A propósito, cito os seguintes julgados deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC)
– INTIMAÇÃO DO ADVOGADO PARA DAR IMPULSO AO FEITO VERIFICADA NOS AUTOS – INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PELA VIA POSTAL PROCEDIDA –
SÚMULA 240/STJ – AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – APLICAÇÃO AFASTADA NA ESPÉCIE – VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, III, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, no prazo de 05 (cinco) dias.

2.
É uníssono, na jurisprudência deste egrégio Tribunal, que existe a garantia de dupla intimação, já que a extinção do processo pela desídia do autor também resta condicionada à prévia intimação do causídico que lhe assiste, e caso este permaneça inerte, aí então deve ser intimada pessoalmente a parte para impulsionar o processo. Precedentes.

3.
Na presente hipótese, observa-se que, além da intimação do patrono da parte autora, foi devidamente realizada a intimação pessoal dela, de modo que houve a dupla intimação exigida para a extinção do processo por abandono.

4.
O
enunciado da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao requerido é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral. Precedentes.

5.
Nota-se que tanto a Súmula 240 do STJ, quanto o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil possuem como escopo proteger o eventual interesse do réu no julgamento do feito em seu proveito. Ademais, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa. Inteligência do artigo 276 do CPC.

6.
Desse modo, somente há que se falar em nulidade da sentença que reconhece o abandono do feito de ofício, se o demandado assim o requerer, pois o autor/apelante, que deu causa à extinção pela sua inércia, não possui legitimidade para tanto. Isso é decorrência da lógica processual, eis que, acaso fosse conferido o poder de anular
decisum

à parte que deu causa a nulidade por ela própria aventada, o processo somente alcançaria o seu termo quando a sentença fosse proferida em favor de seus interesses, privilegiando a má-fé, em detrimento da lealdade processual.

7
. Recurso conhecido e desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 0001307-21.2013.8.08.0006, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/11/2023, Data da Publicação no Diário: 19/11/2023)

________________

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO (ARTIGO 485, III E §1º, DO CPC) – INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA POR OFICIAL DE JUSTIÇA PROCEDIDA –
AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU – DESNECESSIDADE – VEDAÇÃO AO BENEFÍCIO DA PRÓPRIA TORPEZA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO MAS DESPROVIDO

1.
Para a configuração da extinção do feito por abandono da parte autora, o artigo 485, §1º, do CPC manteve a determinação de intimação pessoal da parte para suprir a falta, porém, alargou o prazo para 05 (cinco) dias, ao contrário do período de 48 (quarenta e oito) horas previsto pelo artigo 267, §1º, do CPC de Buzaid.

2.
Na presente hipótese, consta a intimação do causídico que patrocina o interesses dos recorrentes para dar andamento ao feito, sob pena de extinção e da parte autora, pessoalmente, por oficial de justiça, para impulsionar o feito, de acordo com o mandado de intimação, colacionado aos autos, de modo que não merecem acolhimento os argumentos deduzidos em sede de razões recursais.

3.
O enunciado da Súmula nº 240 do Superior Tribunal de Justiça deve ser aplicado de maneira sistemática, de modo a impedir que o autor desidioso se beneficie de sua própria torpeza em grau recursal, isto é, apenas ao réu é conferida a legitimidade para pleitear a anulação da sentença que, de ofício, extingue o feito sem resolução de mérito por falta de impulso autoral. Precedentes.

4.
Nota-se que tanto a Súmula 240 do STJ, quanto o § 6º do artigo 485 do Código de Processo Civil possuem como escopo proteger o eventual interesse do réu no julgamento do feito em seu proveito. Ademais, quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretação desta não pode ser requerida pela parte que lhe deu causa.

5.
Desse modo, somente há que se falar em nulidade da sentença que reconhece o abandono do feito de ofício, se o demandado assim o requerer, pois os autores/apelantes, que deram causa à extinção pela sua inércia, não possuem legitimidade para tanto. Isso é decorrência da lógica processual, eis que, acaso fosse conferido o poder de anular
decisum

à parte que deu causa a nulidade por ela própria aventada, o processo somente alcançaria o seu termo quando a sentença fosse proferida em favor de seus interesses, privilegiando a má-fé, em detrimento da lealdade processual.

6.
Recurso conhecido, mas desprovido.

(TJES, Classe: Apelação, 0014350-70.2014.8.08.0012, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/06/2023, Data da Publicação no Diário: 14/06/2023)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
.

Deixo de aplicar o § 11, do artigo 85, do CPC, em razão da ausência de arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na origem.

É como voto.

1
Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

§ 4
o

Oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o nobre Relator.

Com o relator